Tribunal: TJMT
Processo: 1016214-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016214-66.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), DENILSON DA CONCEICAO COSTA - CPF: 018.403.073-07 (EMBARGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO-

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
- ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO -

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA -

PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Se as questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática sob pena de supressão de instância.

Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1016214-66.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMBARGANTE: DENILSON DA CONCEICAO COSTA

EMBARGADO: OMNI FINANCEIRA S/A

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por

DENILSON DA CONCEIÇÃO COSTA
objetivando sanar omissão, em tese, existente no acórdão que negou provimento ao recurso de

Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

Afirma que o acórdão é omisso, pois não manifestou

sobre os
encargos excessivos que se manifestaram ao longo do período de execução do contrato em sua fase ordinária — notadamente, os juros remuneratórios que ultrapassam a taxa média prevalente no mercado, ora trazida nas razões do agravo.

Aduz que o acórdão

não manifestou com o fito de invalidar o estado de inadimplência, em razão dos encargos abusivos, em consonância com os preceitos estabelecidos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos,
para suprir as omissões apontadas, prequestionando a matéria.

O embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme id no 180961680.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por
DENILSON DA CONCEIÇÃO COSTA
objetivando sanar omissão, em tese, existente no acórdão que negou provimento ao recurso de

Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

Os embargos não merece acolhimento, posto que o acórdão foi muito bem claro em não conhecer do recurso, no tocante a anormalidade do contrato, frente à existência de encargos abusivos, e
m virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Ademais, de forma bastante clara e precisa fundamentou o acórdão embargado:

“(...)
De outro norte,

quanto a alegada anormalidade do contrato, frente à existência de encargos abusivos, dentre os quais a taxa de juros que alega estar acima da taxa prevista pelo Banco Central, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSO AFASTAMENTO DA MORA E A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DE LIMINAR, SOB A ASSERTIVA DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – TEMÁTICA QUE NÃO INTEGRA A DECISÃO COMBATIDA, A QUAL SE LIMITOU A DEFERIR O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, ANTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO E CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – APRECIAÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS NESTE MOMENTO PROCESSUAL QUE ACARRETARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresenta qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.
A decisão a quo cuidou, tão somente, de deferir a busca e apreensão de veículo diante da demonstração da inadimplência e constituição em mora do devedor, não sendo possível a análise, diretamente em grau recursal (per saltum), de eventual abusividade na cobrança dos encargos da normalidade em razão da vedação de supressão de instância - regra que decorre do princípio do duplo grau de jurisdição -, cabendo, assim, ao recorrente, submeter a questão previamente ao Juízo de primeiro de grau.

(N.U 1014587-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE IMPLICARÁ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. (...) 1. Se a questão referente à ilegitimidade passiva ainda não foi objeto de análise em primeiro grau, qualquer pronunciamento sobre o tema, em agravo de instrumento, caracteriza supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico. 2. O Tribunal de Justiça não pode analisar matérias que, a despeito de constituírem questões de ordem pública, ainda não foram objeto de análise pelo órgão jurisdicional de primeira instância, ainda atuante na causa” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1015554-14.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julgado em 01/07/2020 - Publicado no DJE 07/07/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA –
ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO
–
ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) VII.
Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -, e levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem”
(STJ – 2a Turma – AgInt no AREsp 882.344/SP – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

Destarte, em que pesem as bem lançadas argumentações, da leitura dos autos, verifica-se que a matéria aventada não foi levada ao crivo do Juízo de primeiro grau, de modo que a sua análise se mostra impossível em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso não pode ser conhecido nessa parte.

Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que nem mesmo o
“mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ”
(N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA –
ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO
–
ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
”

(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE IMPLICARÁ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. (...) 1. Se a questão referente à ilegitimidade passiva ainda não foi objeto de análise em primeiro grau, qualquer pronunciamento sobre o tema, em agravo de instrumento, caracteriza supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico. 2. O Tribunal de Justiça não pode analisar matérias que, a despeito de constituírem questões de ordem pública, ainda não foram objeto de análise pelo órgão jurisdicional de primeira instância, ainda atuante na causa
” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1015554-14.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julgado em 01/07/2020 - Publicado no DJE 07/07/2020).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINADA A EMENDA DA INICIAL PARA O CORRETO VALOR DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGADA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA ATRAVÉS DA CARTEIRA DE TRABALHO - DESEMPREGO – DESCABIMENTO - CONDIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA - ALEGADA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA APONTADO – ACOLHIMENTO – VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR ORIGINAL E O VALOR REVISADO DO CONTRATO – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PLEITO ANTECIPATÓRIO – VEDADA COGNIÇÃO DIRETA NO JUÍZO AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Se a regularidade das cláusulas contratuais tidas por abusivas ainda não foi apreciada pelo juízo singular, o pleito antecipatório não pode ser analisado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância
. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 0094869-21.2013.8.11.0000 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 09/04/2014 - DJE 15/04/2014)

No mesmo sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) VII. Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -, e levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem”
(STJ – 2a Turma – AgInt no AREsp 882.344/SP – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nesse ponto,
NEGO PROVIMENTO
. (Id no 177543658)

Como se vê, a matéria questionada nos embargos pela instituição financeira foi apreciada no acórdão, porém a decisão não foi proferida nos termos pretendido pelo ora embargante.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023